Tribunal: TJMT
Processo: 1025506-06.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025506-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOIZES LUIZ PEREIRA - CPF: 154.101.292-53 (RECORRIDO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1025506-06.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): BANCO BMG S.A.

Recorrido (s): MOIZES LUIZ PEREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS –COMPROVAÇÃO DE FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA –

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando comprovado nos autos fatos desconstitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com arrimo no art. 487, I do CPC c/c o disposto no art. 6º da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para:

1.
determinar
a suspensão dos descontos relativos ao cartão 5259.0820.5478.4124 (contrato 11178124), com data de inclusão em 04/02/2017, na folha de pagamento do reclamante;

2.

condenar
a reclamada a restituir ao reclamante, já em dobro, o importe total de R$ 14.420,14 (quatorze mil quatrocentos e vinte reais e quatorze centavos)
,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do vencimento de cada parcela descontada indevidamente em folha de pagamento e correção monetária (INPC) a partir efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

3.

condenar
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária (INPC) a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ).

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua exordial, a parte autora alega que contratou empréstimo consignado junto a reclamada, com descontos diretamente em sua folha de pagamento. No entanto, está sendo cobrado por um suposto cartão de crédito no qual não reconhece essa contratação, pois jamais solicitou ou recebeu tal cartão.

Aduz ainda que, vem pagando mensalmente e que já quitou valor muito acima do contratado, requerendo assim a restituição dos valores pagos na forma dobrada, bem como indenização por danos morais.

Verifico que, em que pese a autora afirmar seu desconhecimento na modalidade de contratação do empréstimo, a mesma, assinou contrato em que havia a
descrição no título o objeto da contratação
.

Em contestação a Recorrente juntou faturas e áudio de um dos atendimentos onde o Recorrido realizou saque complementar. Conforme extratos apresentados, foram realizados saques em 2015, ano da contratação, 2017 e 2019. Assim, não houve lançamento de um novo contrato, mas somente complementação do contrato originário, este reconhecido pelo autor em sua inicial.

O Recorrido não impugnou o áudio a presentado e a discussão principal no feito é que o contrato lançado no extrato do INSS consta um número diverso do contrato físico.

Ora, essa problemática da numeração é uma questão admiministrativa, sendo menos relevante do que a demonstração da validade da cobrança em si.

A relação jurídica existe, o autor realizou saques complementares, então, por obvio, não houve cobrança indevida ao longo dos anos, visto que foram realizados aditivos, sendo devida a cobrança efetuada.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da parte autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023